Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INDICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PROCURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. CONTRATO VERBAL. TABELA DA OAB. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação.
2. Se constar da procuração outorgada ao causídico a pessoa jurídica integrada pelo referido profissional, a sociedade de advocacia terá legitimidade ad causam para propor ação de arbitramento de honorários advocatícios. Interpretação sistemática dos arts. 15 a 17 e art. 22, todos da Lei 8.906/1994, e precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, à luz do art. 373 do CPC, de modo que a alegação de que a prestação de serviços advocatícios se deu por cortesia do advogado, desacompanhada de qualquer elemento de prova, não merece prosperar.
4. Na hipótese de contrato de prestação de serviços advocatícios, entabulado de modo verbal, compete ao julgador averiguar o valor econômico da obrigação, sob pena de enriquecimento indevido do contratante.
5. Prescreve o art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 que “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
6. Os parâmetros previstos na lei de regência para arbitramento da remuneração do patrono têm o propósito de garantir uma remuneração condigna ao operador do direito, devendo o julgador observá-la em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.